Tribunal: TJMT
Processo: 1026247-23.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026247-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), POSTO CITY LTDA - CNPJ: 24.690.414/0001-58 (EMBARGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, INCUMBINDO À AGRAVANTE DEMONSTRAR QUE DURANTE A VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL LITIGIOSA (03.03.2019 A 04.04.2019) AGIU NOS MOLDES DO CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnico-financeiras, o que não se verifica na hipótese em relação a parte agravada.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A. contra o acórdão de ID nº 87682036 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1026247-23.2020 desproveu o recurso apresentado em face de POSTO CITY LTDA.

Em suas razões de ID nº 88983977 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição com relação à inexistência de relação consumerista entre as partes e inaplicabilidade do CDC ao caso em análise.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 89439987.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado com relação à inexistência de relação consumerista entre as partes e inaplicabilidade do CDC ao caso em análise.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Extrai-se dos autos que a relação contratual controvertida diz respeito a descumprimento de contrato de promessa de promessa de compra e venda mercantil (fornecimento de combustíveis automotivos), pelo qual o Agravado vinculou seu Posto de Gasolina à rede PETROBRAS, obrigando-se a revender os produtos da marca, com exclusividade, pelo período de 06 anos e 03 meses.

Em decisão interlocutória, o Juízo a quo considerou a inversão do ônus da prova para julgamento da ação.

(...)

In casu, ainda que a parte agravante alegue o contrário, se mostra correta a decisão de primeiro grau.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

Conforme entendimento já consolidado no c. STJ, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em sede do CDC tem por princípio a vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação de consumo. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

Neste viés, o que se inverte na prova são os fatos diretamente relacionados a hipossuficiência do consumidor, porque os fatos que são de fácil produção para o consumidor ele próprio é obrigado a produzir, então só inverte quando o fato tiver relação com a hipossuficiência do consumidor, seja ela técnica, financeira, de conhecimento, de informação, científica, de educação, participação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo,
acesso a todos os dados e informações
, ou seja, ele não tem como trazer elemento sobre os fatos que ele pretende provar, então a hipossuficiência gera a inversão do ônus da prova somente em relação a esses fatos, não são a todos os fatos.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do CPC/2015, é aquela em que o magistrado, de forma ativa, altera a carga dinâmica da prova, constituindo, assim, decisão interlocutória capaz a autorizar a interposição de agravo de instrumento, conforme previsto no rol taxativo do artigo 1.015, XI, do CPC:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Em que pese o disposto no artigo 373, §1º, do CPC/2015, a regra do ônus da prova (art.373, caput, CPC/2015) é que incumbe ao autor dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo do direito do autor.

Contudo, a possibilidade da redistribuição ocorre de acordo com a situação das partes das partes frente às provas necessárias para a instrução do processo, seja nos casos previstos em lei ou diante de particularidades da causa relacionadas à impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373, ou à
maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA Nº. 297 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Em consonância com a Súmula nº 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável nas relações entre clientes e as instituições financeiras. Assim, por se tratar de relação de consumo, é viável o pedido de inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC). (N.U 1003006-59.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º, DO CPC – PRESSUPOSTOS ATENDIDOS – INVERSÃO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, o juiz poderá aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, que permite a adoção de critério mais flexível para atribuir referido ônus à parte que tiver melhor condição de esclarecer fatos relevantes para decisão da causa. (N.U 1001370-87.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI Nº 9.870/99 – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – MODIFICAÇÃO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE – CABIMENTO – LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior, será contratado, nos termos da Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno.Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços de ensino, constituindo direito do hipossuficiente, a inversão do ônus da prova a seu favor, especialmente se demonstrada a verossimilhança das alegações. Afigura-se legítimo à instituição de ensino promover o reajuste da mensalidade escolar no período letivo subsequente, desde que observado o disposto na legislação de regência da matéria. (N.U 1002346-94.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).

Portanto, vislumbrada a ocorrência
da vulnerabilidade e hipossuficiência (agravado) frente à capacidade técnica e econômica do fornecedor (agravante), a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.
”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto às partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021